Tribunal: TJPA
Processo: 0807986-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807986-52.2022.8.14.0028

APELANTE: VALTERSON DA CONCEICAO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, E ART.
244
-
B
, DA LEI Nº 8.069/90 – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
244
-
B
, DO ECA (ERRO DE TIPO) – IMPROCEDÊNCIA. Não há nos autos nenhuma prova concreta da alegação de desconhecimento da idade do adolescente envolvido na ação criminosa, sem contar, ainda, que, à luz da Súmula 500, do STJ, não basta para a caracterização do delito do art.
244
-
B
, da L. 8.069/90 a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. Precedente jurisprudencial. 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROVIMENTO. Presentes os requisitos do art. 71 do CPB. 3) REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO. Com a aplicação do crime continuado, verifica-se a necessidade de reforma da pena definitiva e a modificação do regime prisional. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VALTERSON DA CONCEIÇÂO SANTANA,
inconformado com a sentença (ID – 17760199) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em concurso material de crimes.

Nas razões recursais (ID – 17776216), a defesa pugna nos termos do artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, a absolvição do crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, pugna pelo reconhecimento do crime continuado para reformar a sentença, reconhecendo o crime do artigo 157, §2°, inciso II na modalidade continuada, com readequação da dosimetria, fixando a pena em 5 anos, 4 meses e 11 dias-multa. Ademais, requer a readequação da dosimetria da pena de roubo tentado, fixando 1 ano, 4 meses e 7 dias-multa. Por fim, pleiteia pela reforma da sentença para fixação da pena final em 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, alterando para o regime semiaberto.

Em contrarrazões (ID – 17760215), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja revista a terceira fase da dosimetria da pena quanto à aplicação da continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal) e o regime de cumprimento de pena, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta na denúncia (ID –

17760060):

“(...) Consta nos autos em epígrafe que, em três eventos ocorridos entre 12h00 e 13h00 de 18 de junho de 2022, o denunciado Valterson da Conceição Santana, agindo em concurso com o adolescente Lucas de Assis Batista, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu coisas móveis pertencentes às vítimas Rian Araújo da Costa, Anthony Gustavo dos Santos da Silva e Jackeline Andrade Gomes Paiva.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, a vítima Rian Araújo da Costa transitava pela rua Martinho Mota, no bairro Novo Horizonte, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que, conduzindo uma bicicleta e ostentando o que parecia ser uma arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular Samsung Galaxy J3, de cor dourada.

Momentos após, a vítima Anthony Gustavo dos Santos da Silva transitava pela rua das Mangueiras, no bairro Cidade Nova, quando também foi abordada pelo denunciado, que, em conjunto com o adolescente supracitado e conduzindo uma bicicleta, subtraiu-lhe o parelho celular Samsung Galaxy A71, de cor preta e IMEI 354702114027389.

Igualmente, a vítima Jackeline Andrade Gomes Paiva, que trabalha na loja da empresa Oi, situada no bairro Cidade Nova, saía do seu local de trabalho, quando foi abordada pelo denunciado, que conduzia uma bicicleta e ostentava um simulacro de arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular Iphone7, de cor preta.

Logo após a ocorrência dos crimes, a Polícia Militar foi acionada e, de posse das informações relativas às características dos envolvidos, diligenciou pelas proximidades do bairro Cidade Nova. Assim, instantes após a prática dos crimes, o denunciado, foi encontrado pela guarnição policial, estando na companhia do adolescente Lucas de Assis Batista, no momento em que tentava se evadir pelo muro da escola municipal Professora Ilda Valmont.

Por ocasião da abordagem policial, foram encontrados sob a posse do denunciado os bens pertencentes às vítimas, conforme acima descritos.

Em sede policial, as vítimas reconheceram o acusado e o adolescente como sendo os autores do fato típico em comento, inclusive quanto ao modus operandi e à bicicleta por eles utilizada nos eventos criminosos, bem como confirmaram a propriedade dos bens apreendidos.

Além disso, o adolescente foi ouvido pela autoridade policial, ocasião em que confirmou os fatos narrados. Igualmente, durante o seu interrogatório, o denunciado confessou a prática dos delitos de roubos, da forma como descritos.

Dessa maneira, restou inequívoco que, assim agindo, o denunciado incorreu na prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes, e do crime de corrupção de menores (...)”.

1 – ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA (ERRO DE TIPO).

Improcedente
, pois o delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, como, aliás, prevê a Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Além disso, apesar do recorrente ter afirmado em seu interrogatório em sede policial que desconhecia a idade do coautor, alegando, então, ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nos autos nesse sentido, ônus que incumbia à defesa.

Portanto, inconteste que o apelante praticou o núcleo do tipo previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório quanto a este delito.

Nesse diapasão:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELOCONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DERECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIAEM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. NÃO CONFIGURAÇÃO.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DEMENOR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa envolvido no crime.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 06(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal."
(TJ/DF, 0709455-26.2021.8.07.0006, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

2 – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa, aqui, insurge-se no sentido de que seja afastado o concurso material de crimes e aplique-se o regramento inserto no art. 71 do CPB, ou seja, crime continuado.

Assiste razão ao pleito, conforme passarei a expor.

O instituto do crime continuado

encontra previsão no art. 71 do CPB e baseia-se em razões de política criminal. O julgador, ao revés de aplicar as penas correspondentes aos vários delitos praticados continuamente, por ficção jurídica, para fins sancionais, considera como se um só crime

fosse perpetrado pelo agente, exasperando, assim, sua reprimenda.

O STJ entende que para que seja aplicado o art. 71 do CPB, deve haver, além da pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, cometidos pelo mesmo agente, em condições semelhantes, também o liame subjetivo entre os crimes, de forma a se evidenciar elo de continuidade entre estes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃOMAJORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DEPREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DOJULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DOMATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas. Precedente. 2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estavam presentes o requisito objetivo relativo às mesmas condições de tempo entre as condutas - já que, não obstante houvesse certa interseção entre as condutas em um determinado período, as primeiras ameaças contra a primeira vítima se iniciaram seis meses antes das praticadas contra a segunda vítima -, tampouco o subjetivo, não ficando demonstrado o vínculo causal entre as condutas, porquanto se tratou de vítimas diversas e em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas. 3. Ausente um dos requisitos objetivos e o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 766079 SP 2022/0266273-6, Relator: ANTONIOSALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTATURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Em análise do caderno processual, verifica-se que o apelante mediante

em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com liame subjetivo, praticou três crimes de roubo majorado e a corrupção de menor, razão pela qual se enquadra no crime continuado e no concurso formal entre estas duas infrações.

Vale salientar que na concorrência entre o concurso formal (corrupção de menores e roubo) e o crime continuado, prevalece este último, afastando-se o concurso formal de crime, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLO AUMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. COAÇÃO ILEGAL PATENTEADA.

1. Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a concorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes.

2. Ocorre bis in idem quando há majoração da reprimenda primeiramente em razão do concurso formal, haja vista o cometimento de um delito roubo contra vítimas diferentes num mesmo contexto fático, e, em seguida, em função do reconhecimento do crime continuado em relação aos outros crimes praticados em situação semelhante de tempo e modo de execução.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para afastar a exasperação imposta pelo reconhecimento do concurso formal, reduzindo-se a reprimenda para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. (HC 162.987/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 08/10/2013)

Deste modo, afasto o concurso material aplicado em primeiro grau e reconheço a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CPB.

3 –
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta etapa, com o afastamento do concurso material e a aplicação da continuidade delitiva, verifica-se que a dosimetria da pena realizada na sentença de primeiro grau merece reforma.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se a ausência de circunstâncias judicias negativas. O juízo
a quo
fixou a pena-base no patamar mínimo para o crime de roubo, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, decisão que merece ser mantida.

Na segunda fase, o juízo a quo fundamentou que não há circunstância agravante da pena, em relação ao delito cometido contra a vítima RIAN ARAÚJO DA COSTA, JACKELINE ANDRADE, ANTHONY GUSTAVO. Entretanto, há circunstâncias atenuantes relativa a menoridade e a confissão, os quais o Magistrado deixou de aplicar, pois a pena encontra-se em patamar mínimo, (Súmula 231 do STJ). Em relação ao crime de corrupção de menores, não há circunstâncias agravante e nem atenuantes, por isso a pena foi mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, o Magistrado reconheceu a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, aplicando-a na fração de 1/3, em virtude das circunstâncias judiciais favoráveis, decisão que também será mantida, totalizando a pena intermediária de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

No que concerne à causa de aumento de pena relativa ao concurso de crimes, a sentença será reformada, eis que com a aplicação do crime continuado, o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de infrações cometidos pelo apelante, conforme súmula 659 do STJ,
in verbis
:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Dessa forma, a pena intermediária deve ser majorada em 1/4, em razão da ocorrência de 3 (três) crimes de roubo e mais o crime de corrupção de menores praticados pelo apelante.

Assim, fixa-se a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve ser modificado o regime inicial para o cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, bem como a modificação do regime inicial para o semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024